Tribunal: TJDFT
Processo: 0714190-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714190-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Banco Santander Brasil S/A Agravado: Jose Poluceno Filho D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Santander Brasil S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos no 0723041-25.2024.8.07.0007, assim redigida: “A Perita nomeada apresentou proposta de honorários, indicando o valor de R$4.200,00 (id 228134773). Instadas a se manifestarem sobre a proposta, a parte autora concordou com o valor proposto (id 229236147). O banco réu dela discordou, alegando que o valor apresentado é excessivo, e não está condizente com o valor de mercado, além de que a perita não fundamentou em bases sólidas o valor proposto (id 228875979). Manifestação da perita, mantendo o valor originalmente apresentado; pugnando pela homologação deste valor (id 229366858). Decido. A parte ré discordou do valor proposto a título de honorários pela perita, sem apontar qualquer critério técnico e objetivo capaz de ilidir a referida proposição. Além disso, o réu não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegação de que o valor dos honorários é elevado, como lhes competia fazer (art. 373, II, CPC). Ademais, o valor apresentado pelo perito está conforme àqueles praticados em processos análogos a este feito. Neste contexto, levando em consideração o detalhamento dos trabalhos a serem realizados, e ainda, buscando evitar a eternização da lide, em homenagem aos princípios da efetividade e celeridade processual, considero razoável o valor dos honorários sugeridos em R$4.200,00, conforme proposta de id 228134773. Ante o exposto, homologo os honorários periciais em R$4.200,00, conforme proposta de id 228134773. Intime-se o réu para efetuar o depósito dos honorários periciais, no prazo de 05 dias, sob pena de arcar com as consequências da não produção da prova. Realizado o depósito, intime-se a perita para iniciar os trabalhos e expeça-se alvará do valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais, e seus acréscimos, em favor da perita (art. 465, §4o, CPC). Transcorrido o prazo retro sem manifestação dos réus, faça-se imediata conclusão. Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 70742103), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao homologar o montante referente aos honorários do perito em R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais). Argumenta que a mencionada quantia se afigura desarrazoada e desproporcional em relação ao trabalho a ser efetuado, considerado de baixo grau de complexidade. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória agravada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 70755203) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 70755202) foram acostados aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo discutida no recurso. A despeito de ser tempestivo, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos recursais intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. A agravante pretende impugnar a decisão interlocutória por meio da qual o Juízo singular se limitou a homologar o montante referente aos honorários do perito. Ocorre que o art. 1015 do CPC não contempla o tema concernente à quantificação do valor relativo aos honorários do perito designado. A esse respeito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TAXATIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. CUSTEIO. HONORÁRIOS DO PERITO. ART. 1015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de impugnação à decisão que não conheceu o agravo de instrumento interposto pela agravante ao argumento de irrecorribilidade do ato processual impugnado. 2. Percebe-se que a pretensa “decisão” interlocutória agravada consiste, em verdade, em singela certidão emitida pela Secretaria do Juízo singular, por meio da qual as partes foram intimadas para manifestação a respeito da proposta de honorários. 2.1. Trata-se de ato processual desprovido de conteúdo decisório e que, por essa razão, não pode ser impugnado por meio do recurso de agravo de instrumento. 3. Ademais, mesmo que houvesse decisão efetivamente proferida pelo Juízo singular, percebe-se que a questão suscitada pela recorrente envolve o embate a respeito do montante fixado a título de honorários periciais. 3.1. Ocorre que a situação jurídica revelada nos autos não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade do aludido recurso, pois a situação não revela urgência. 4. O agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a questão abordada nas razões recursais não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1981559, 0751245-03.2024.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/03/2025) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TAXATIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. CUSTEIO. HONORÁRIOS DO PERITO. ART. 1015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. ADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese de impugnação à decisão que não conheceu o agravo de instrumento interposto pelo agravante ao argumento de irrecorribilidade do ato impugnado. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese (tema repetitivo no 988): "o rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2.1. No caso, a questão impugnada pela recorrente envolve o embate a respeito do montante fixado a título de honorários periciais. 2.2. Ocorre que a situação jurídica revelada nos autos não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade do aludido recurso, pois a controvérsia existente não apresenta situação de urgência. 2.3. Quanto ao mais, a decisão recorrida é insuscetível de preclusão (art. 1009, § 1o, do CPC), o que possibilita, à recorrente, suscitar sua apreciação em preliminar nas razões de apelação ou em contrarrazões. 3. O agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a questão abordada na decisão interlocutória, repise-se, não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1833706, 07497748320238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015, CPC. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. MULTA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão desta relatoria que não conheceu o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III, parágrafo único, combinado com os artigos 203, 1.002 e 1.015, todos do CPC; e artigo 87, III, do RITJDFT. 1.1. Pretensão dos agravantes de reforma da decisão. Aduzem que o Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 988, afirmou que apesar do art. 1.015 do CPC ser taxativo é possível interpor agravo de instrumento quando o objeto da decisão recorrida pode se tornar ineficaz quando apreciado na apelação. 2. No caso em tela, a decisão combatida rejeitou a impugnação à proposta de honorários do perito e homologou o valor dos honorários periciais. 2.1. Em razão de a decisão não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, não é coberta pela preclusão, sendo que o inconformismo da parte deve ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). 2.2. Quer dizer, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no art. 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. 3. Precedente: "[...] Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...]" (07103998520178070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 26/10/2017). 4. Havendo unanimidade no julgamento, o recorrente deve ser condenado ao pagamento de multa, no importe de 1% do valor atualizado da causa, em favor da agravada, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio da respectiva quantia, nos termos do art. 1.021, §§ 4o e 5o, do CPC. 5. Recurso improvido.” (Acórdão 1764007, 07252476720238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. 1. O legislador, ao definir o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, pretendeu resguardar apenas as situações em que não fosse realmente possível aguardar a discussão em eventual recurso de apelação. Nos autos do Recurso Especial Repetitivo n. 1704520/MT, consignou-se que referido rol seria insuficiente por existirem questões urgentes nele não previstas, razão por que restou decidido ser este de taxatividade mitigada. 2. A decisão que rejeita impugnação ao valor dos honorários periciais não encontra previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil e não configura a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação. 3. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1402582, 07371905220218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGI. HOMOLOGAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TAXATIVIDADE MITIGADA. RESPs no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta relatoria que não conheceu do agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão que homologa o valor de honorários periciais nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia - RESPs no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT- fixou a tese de que será admitida a interposição de agravo de instrumento, em hipóteses não previstas no rol do art. 1.015 do CPC, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. In casu, o pronunciamento jurisdicional que homologa honorários periciais não se amolda às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, tampouco se refere à questão urgente que tornaria inútil o questionamento por meio de recuso de apelação, pois o eventual reconhecimento do valor excessivo dos honorários periciais em sede apelação ensejará nova oportunidade de realização da perícia, sem prejuízo processual à parte. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1221692, 07213125820198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019) (Ressalvam-se os grifos) A valoração da hipótese em exame indica que não há situação de urgência cuja avaliação seria prejudicada em caso de postergação para momento futuro. Basta observar que as despesas aludidas são redistribuídas ao final do respectivo curso processual, de acordo com a procedência, ou não, da pretensão exercida. Feitas essas considerações e, com respaldo nos fundamentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos moldes da regra prevista no art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Oportunamente, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 11 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator